Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-51.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000649-51.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOUZA CARVALHO Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÁO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO INFERINDO A GRATUIDADE SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA NO QUAL DETERMINOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME ESTABELECE O DIPLOMA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 8000649-51.2024.8.05.0136, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII